Tribunal: TJDFT
Processo: 0034386-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0034386-62.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA, PEDRO PENHA LINDOSO, RAIMUNDO NONATO SILVA BRANDAO, ROSINALDO CHAVES SOUSA, TSUTOMU DOIHARA, UBIRAJARA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo a apelação de MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA E OUTROS (ID. 8626583, pag. 01/12), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID 8626585). Contrarrazões ao ID. 8626596. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de agosto de 2020 13:57:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator